Tribunal: TJSP
Processo: 2065715-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada e sanada, em relação ao disposto no Código Tributário Municipal – Agravo de Instrumento ao qual se negava provimento – Necessidade de modificação do julgado para, reconhecendo a ilegitimidade passiva das embargantes, dar provimento ao Agravo de Instrumento por elas interposto – Embargos de Declaração acolhidos com efeito modificativo.